Tribunal: TJES
Processo: 0006118-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006118-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO COSTA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HISTÓRICO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A Defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que ações penais em curso e atos infracionais pretéritos não constituem fundamento idôneo para afastamento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos legais para incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

4. O histórico infracional do acusado pode ser valorado para afastar a minorante do tráfico privilegiado, desde que haja fundamentação concreta acerca da gravidade dos atos pretéritos e da proximidade temporal com o delito apurado.

5. O apelante possui registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas em múltiplas oportunidades durante a adolescência, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.

6. A proximidade temporal entre os atos infracionais e o delito objeto da condenação evidencia dedicação habitual à traficância, especialmente porque transcorreram aproximadamente dois meses entre o último ato infracional análogo ao tráfico e o crime apurado na presente ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais.

2. O histórico infracional análogo ao tráfico de drogas pode fundamentar o afastamento da minorante quando demonstradas a gravidade concreta dos atos e a proximidade temporal com o delito apurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 33, § 4º; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; STJ, EREsp 1.916.596/SP; STJ, RCD no HC n. 1.046.961/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO COSTA GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos auto da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº
19499079
), sustenta que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, salientando que processos em curso e atos infracionais pretéritos não constituem fundamento idôneo para afastamento da benesse, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19499387
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
19623887
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO COSTA GONÇALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos auto da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 19499079), sustenta que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, salientando que processos em curso e atos infracionais pretéritos não constituem fundamento idôneo para afastamento da benesse, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 08/07/2022, por volta das 8h, na Rua São Marcos, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento pelo bairro visualizaram o acusado, que estava agachado pegando uma sacola escondida no canto da rua, embaixo de uma pedra.

Relata a peça acusatória que, em razão da atitude suspeita, os policiais militares realizaram busca pessoal e localizaram na sacola mencionada 20 (vinte) buchas de maconha, 3 (três) pinos de cocaína e a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito foi comprovada por meio do laudo químico, enquanto a autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, somados à confissão extrajudicial do acusado.

Com efeito, a controvérsia a ser dirimida no presente recurso se cinge à presença ou não dos requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conhecida como “tráfico privilegiado”.

Consoante dicção expressa do referido dispositivo, para fazer jus à benesse impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

No tocante à dosimetria da pena - ponto de irresignação da Defesa - verifica que o Juízo Sentenciante afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base nos seguintes fundamentos:

(...) No tocante à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, entendo que a mesma não se aplica ao caso concreto. Isso porque restou evidenciado que o acusado não se enquadra na figura do “traficante eventual”, mas sim de indivíduo dedicado de forma habitual à traficância.

Cumpre destacar que, reitero, o réu Leandro Costa Gonçalves ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, ainda em grau recursal (processo nº 0000158-72.2024.8.08.0048), por delito cometido posteriormente ao ora examinado, circunstância que reforça seu envolvimento reiterado com a atividade ilícita e afasta, de forma categórica, qualquer alegação de destinação da droga apreendida ao consumo próprio. Ademais, o acusado possui histórico de atos infracionais, ainda na adolescência, por condutas análogas ao tráfico de drogas (processos nº 0005584-36.2022.8.08.0048, 0004213-37.2022.8.08.0048, 0013900-72.2021.8.08.0048, 0013519-64.2021.8.08.0048 e 0013138-56.2021.8.08.0048), revelando uma trajetória de envolvimento com a mercancia ilícita desde a menoridade.

Quando Leandro cometeu o fato aqui em questão, tinha, apenas, 18 (dezoito) anos de idade.

Esse conjunto de elementos demonstra, de forma inequívoca, que o acusado se dedica às atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus ao benefício legal do tráfico privilegiado. O afastamento da minorante encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual a existência de condenações anteriores ou antecedentes ligados à traficância – ainda que na esfera infracional – são aptos a afastar a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por revelarem dedicação habitual à prática criminosa.

De fato, a utilização de ação penal em curso e por fato posterior é insuficiente para afastar a benesse, sob pena de violação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.139).

Ocorre que o Magistrado
a quo
não se valeu,
unicamente
, da referida ação penal para afastar a minorante, mas também com base nos registros por atos infracionais pretéritos praticados pelo apelante.

Rememoro, nesse ponto, que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP, firmou entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado pelo julgador para afastar o tráfico privilegiado, desde que, mediante devida fundamentação, aponte-se a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal com o crime apurado.

No caso, como pontuado pelo Sentenciante, no que é corroborado pela consulta ao Sistema E-Jud, verifica-se que o acusado foi condenado pelos seguintes atos infracionais:

1) 0004213-37.2022.8.08.0048: Ato infracional análogo ao crime previsto no arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei Drogas por fatos ocorridos no dia 22/03/2022, com aplicação de MSE de liberdade assistida;

2) 0004420-07.2020.8.08.0048: Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal por fatos ocorridos no dia 06/05/2019, com aplicação de MSE de liberdade assistida;

3) 0005584-36.2022.8.08.0048: Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas por fatos em 18/05/2022, com aplicação de MSE de prestação de serviços à comunidade;

4) 0013900-72.2021.8.08.0048: Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas por fatos em 18/07/2021, com aplicação de MSE de prestação de serviços à comunidade;

Como se percebe, o réu, na menoridade, envolveu-se em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas em três oportunidades, destacando-se que, entre o último ato infracional praticado nos autos do processo nº 0005584-36.2022.8.08.0048 e a presente ação penal transcorreu período aproximado de 2 (dois) meses.

Tais fatos evidenciam que o acusado já possui certo envolvimento com atividades criminosas, especialmente o narcotráfico, de modo que entendo como acertado o afastamento da benesse.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de reconsideração formulado contra decisão monocrática que não conheceu habeas corpus substitutivo, mantendo a negativa de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na dosimetria da pena do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se o writ deve ser conhecido e se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação do tráfico privilegiado ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, considerando que foi observado o prazo do recurso cabível contra a decisão monocrática. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A Terceira Seção desta Corte estabeleceu que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que demonstradas a gravidade e a contemporaneidade dos atos pretéritos.
6. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da minorante com base no histórico infracional do agravante, que incluiu a aplicação de medidas socioeducativas (inclusive a mais grave delas) pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com proximidade temporal em relação ao delito pelo qual foi condenado, não se constatando flagrante ilegalidade.
(...) (RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.